Tribunal: TJES
Processo: 5031227-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031227-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GONCALVES
RECORRIDO: ROSIANE GARCIA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência da pontuação referente a infrações de trânsito cometidas pela primeira recorrida e de arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de registro formal da transferência, o alienante continua responsável pelos encargos incidentes sobre o veículo, mesmo após comprovada a tradição do bem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando demonstrada a tradição do veículo e a posse contínua pelo adquirente antes do cometimento das infrações.

4. Comprovado por meio de declaração com firma reconhecida que não foi o requerente que cometeu às infrações de trânsito e sim a adquirente da motocicleta.

5. O DETRAN/ES deve realizar a transferência da pontuação em decorrência das infrações de trânsito informadas na exordial, bem como arquivar o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir aberto em face do autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Comprovada que às infrações de trânsito mencionadas na exordial não foram cometidos pelo autor, mas pela adquirente do veículo, é cabível a mitigação da responsabilidade solidária do alienante prevista no art. 134 do CTB, devendo o órgão de trânsito efetuar a transferência da pontuação pelas infrações, além de arquivar o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir instaurado em face do requerente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031227-46.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIO GONCALVES

RECORRIDOS: ROSIANE GARCIA DOS SANTOS E DETRAN/ES

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência da pontuação referente a infrações de trânsito cometidas pela primeira recorrida e de arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de registro formal da transferência, o alienante continua responsável pelos encargos incidentes sobre o veículo, mesmo após comprovada a tradição do bem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando demonstrada a tradição do veículo e a posse contínua pelo adquirente antes do cometimento das infrações.

4. Comprovado por meio de declaração com firma reconhecida que não foi o requerente que cometeu às infrações de trânsito e sim a adquirente da motocicleta.

5. O DETRAN/ES deve realizar a transferência da pontuação em decorrência das infrações de trânsito informadas na exordial, bem como arquivar o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir aberto em face do autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“Comprovada que às infrações de trânsito mencionadas na exordial não foram cometidos pelo autor, mas pela adquirente do veículo, é cabível a mitigação da responsabilidade solidária do alienante prevista no art. 134 do CTB, devendo o órgão de trânsito efetuar a transferência da pontuação pelas infrações, além de arquivar o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir instaurado em face do requerente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MARCIO GONCALVES
em face de
ROSIANE GARCIA DOS SANTOS
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual o autor narra, em síntese, que vendeu à primeira requerida o veículo
motocicleta Honda/NXR150 BROS KS, ano 2007, cor branca, fanal chassi *****05664, placa MQU6353
, em
setembro de 2016
.

Aduz que a adquirente comprometeu-se a providenciar a transferência de titularidade junto ao segundo requerido, o que não foi realizado, fazendo com que o autor permanecesse como responsável por multas e respondesse por Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

Requereu, ao final, que seja determinado a transferência dos pontos do seu prontuário à adquirente do bem, em razão das multas aplicadas após à venda da motocicleta, bem como o arquivamento do processo de penalidade do direito de dirigir.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 16255045).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16255046), alegando estar comprovada a tradição do bem e o uso pela requerida desde a data da venda, pugnando pela reforma da sentença, com a transferência de todas as multas existentes no veículo Honda/NXR150 BROS KS, ano 2007, cor branca, fanal chassi *****05664, placa MQU-6353, objeto das autuações, para o nome da compradora, ROSIANE GARCIA DOS SANTOS, ora primeira recorrida com a devida atualização e correção de valores.

Apenas o DETRAN/ES apresentou contrarrazões (ID 16255052), sustentando a responsabilidade solidária do alienante, nos termos do art. 134 do CTB.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, com o devido respeito ao entendimento sentenciante,
entendo que o recurso comporta provimento
.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Egrégio TJES tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Cintia Lucia Sodré Dias, anulando o processo administrativo que resultou na suspensão de seu direito de dirigir, com fundamento na alienação do veículo antes das infrações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a alienante de veículo que não comunicou a transferência ao DETRAN permanece solidariamente responsável pelas infrações de trânsito cometidas pelo adquirente; (ii) se a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta à alienante, mesmo após comprovada a alienação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação a infrações de trânsito caso não comunique a transferência do veículo. No entanto, a responsabilidade solidária se limita a penalidades pecuniárias e não abrange sanções administrativas restritivas de direitos, como a suspensão do direito de dirigir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é firme no sentido de que a sanção de suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada ao alienante do veículo, mesmo que não tenha formalizado a comunicação de transferência, quando comprovada a alienação anterior às infrações, em razão do princípio da intranscendência da pena. No caso concreto, ficou comprovado que o veículo havia sido alienado pela impetrante antes da ocorrência das infrações de trânsito que motivaram a suspensão de sua habilitação, elidindo sua responsabilidade por tais infrações. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro se limita às penalidades pecuniárias, não se aplicando a sanções administrativas de natureza pessoal, como a suspensão do direito de dirigir. 2. A suspensão do direito de dirigir não pode ser imposta ao antigo proprietário do veículo, ainda que este não tenha comunicado a transferência ao órgão de trânsito, desde que comprovada a alienação anterior às infrações. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CF/1988, art. 146, III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 1 .556/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/3/2024; STJ, REsp n. 1.881.788/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23/11/2022; TJES, RN n. 5028727-07.2023 .8.08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26/03/2024. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00012002020188080032, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem. II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate. III – Apelo conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030857-70.2014.8.08 .0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil,
“os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

No caso dos autos, restou comprovada que às infrações de trânsito listadas na inicial (
T189478012; 18/07/2019, T189478027; 18/07/2019, VA01340820; 17/01/2019, RV00887643; 04/03/2018 e RV00805479, 10/12/2017
), foram cometidas pela primeira requerida, conforme documento de IDs 16255019 e 16255018 e em razão da sua revelia, tendo em vista que devidamente citada não apresentou defesa. Logo, as infrações cometidas após a comunicação de venda não podem ser imputadas ao autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar
que o requerido DETRAN-ES realize a transferência da pontuação em face das infrações de trânsito
T189478012 - 18/07/2019; T189478027 - 18/07/2019; VA01340820 - 17/01/2019; RV00887643 - 04/03/2018 e RV00805479 - 10/12/2017
para a pessoa de ROSIANE GARCIA DOS SANTOS, brasileira, casada, professora, RG nº 627285 SSP/ES, CPF Nº 839.189.907-10 E CNH Nº 3486821506, bem como promova o arquivamento do processo de suspensão do direito de dirigir (ID 16255030).

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)